Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745160-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA FARIA RECORRIDA: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL DIDÁTICO. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. INDETERMINADA. PENALIDADE DO ART. 103, §1o, DA LEI N. 9.610/1998. EXCEÇÃO SANCIONATÓRIA BASEADA EM CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRAFATOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1. De acordo com o artigo 104 da Lei n. 9.610/1998, (Q)uem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 2. A Lei n. 9.610/1998 não estabelece como requisito primordial para a violação do direito autoral a obtenção de proveito econômico, de modo que a simples distribuição não autorizada de conteúdo protegido por direitos autorais implica na caracterização do ilícito civil. 3. Tendo em vista que a comprovação de que ré ofertou a disponibilização, mediante contrapartida pecuniária, de acesso mensal irrestrito a material didático produzido pela autora, correta a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao titular dos direitos autorais. 4. Inexistindo elementos que permitam mensurar a quantidade de vezes que o produto foi indevidamente reproduzido, compartilhado ou comercializado, e inexistindo na norma de regência qualquer ressalva quanto à condição econômica do hipotético contrafator, emerge inexorável a sua condenação ao pagamento do valor equivalente a 3.000 (três mil) exemplares, multiplicado pelo valor comprovadamente cobrado para acesso ilegal ao conteúdo violado, consoante sanção preconizada no parágrafo único do artigo 103 da Lei 9.610/1998. 5. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da Inexigibilidade ressalvada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, 8o, 292, inciso V, e 492, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, sustentando julgamento ultra petita. Afirma que o recorrido postulou indenização por danos materiais, quando deveria requerer indenização civil e especificou o valor que entendia devido quando mensurou o valor da causa, de modo que cabe ao julgador se limitar aos termos da petição inicial; b) artigos 102 e 103, caput, ambos da Lei 9.610/1998, asseverando, subsidiariamente, que o montante do dano em questão deve ser revisto e arbitrado de acordo com o prejuízo experimentado pela vítima, a extensão e a culpa, sem nunca perder de vista a apreciação da situação econômica do ofensor, de tal sorte que cabe ponderar, no presente caso, que a insurgente é beneficiária de bolsa-família e pessoa totalmente hipossuficiente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, 8o, 292, inciso V, e 492, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 102 e 103, caput, ambos da Lei 9.610/1998, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante da ausência de dados que permitam aferir a quantidade de vezes que o produto foi indevidamente reproduzido, compartilhado e comercializado, e inexistindo na indigitada norma qualquer ressalva quanto à condição econômica do hipotético infrator, deve o contrafator ser condenado ao pagamento de 3.000 (três mil) exemplares [...] Por derradeiro, constata-se que, no caso concreto, o d. Magistrado sentenciante, em precisa aplicação à hipotética sanção preconizada no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 9.610/1998, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), montante correspondente ao valor das vendas ilegais realizadas pela ré (R$ 30,00 - trinta reais), multiplicadas por 3.000 (três mil) exemplares. Destaque-se que o parâmetro específico utilizado pelo d. julgador a quo para quantificação do quantum debeatur, à luz do preconizado no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 9.610/1998, não foi objeto de impugnação específica por qualquer das partes. Portanto, uma vez devidamente considerada a previsão normativa específica em relação à metodologia de fixação do débito, e inexistindo exceção legislativa que autorize a aplicação de parâmetro sancionatório distinto para a hipótese de hipossuficiência do contrafator, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (Id 62993893). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016